Tribunal: TJMT
Processo: 1006660-18.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006660-18.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PANTA RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 14.443.013/0001-40 (APELADO), CAROLINA ROSSETO SANCHES - CPF: 044.072.781-29 (ADVOGADO), AGHATA FERREIRA - CPF: 042.947.711-27 (ADVOGADO), CONTESE CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA - CNPJ: 37.501.012/0001-00 (APELANTE), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006660-18.2022.8.11.0041

APELANTE:
CONTESE CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA

APELADO:
PANTA RESTAURANTE LTDA

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL ENTREGUE ZERADA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOBRE AUTUAÇÕES FISCAIS – MULTA TRIBUTÁRIA E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONFIGURADA –
DANOS MATERIAIS
– COMPROVAÇÃO –
MORAIS
– CARACTERIZAÇÃO

–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO
MANUTENÇÃO

–
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos por qualquer das partes, independentemente de seu conhecimento ou provimento, conforme dispõe o art. 1.026 do CPC/15.

2.
Configura falha na prestação de serviços contábeis a entrega de Escrituração Fiscal Digital (EFD) zerada quando havia movimentação financeira no período, bem como a omissão em comunicar tempestivamente ao cliente sobre autuações fiscais, privando-o da
possibilidade de adotar medidas administrativas ou judiciais cabíveis dentro do prazo legal.

3.
A inscrição indevida em dívi
da ativa estadual, decorrente da
falha na prestação de serviços contábeis, gera dano moral
in
re

ipsa
, pois produz efeitos extremamente gravosos para a empresa, como impossibilidade de obtenção de certidões negativas de débitos fiscais, dificuldade na obtenção de crédito e ajuizamento de execução fiscal.

4.
Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se
fixado
em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
or

CONTESE CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA

n
a

Ação de Responsabilidade Civil por Danos Materiais
e
Morais

ajuizada

por

PANTA RESTAURANTE LTDA
,
contra
a
sentença que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para
condenar a demandada ao pagamento
:

a)
de R$ 47.892,40 (quarenta e sete mil oitocentos e noventa e dois reais e quarenta centavos)
a título de indenização por dano material, com juros de mora pela
taxa Selic
a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso
;

b)
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais
, com juros
pela taxa Selic
a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento;

c)
das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10%sobre o
valor atualizado da condenação.

Em síntese, sustenta a apelante que
não houve falha na prestação de serviços, pois as declarações fiscais foram entregues zeradas por falta de documentação fornecida pela apelada, que omitia informações para evitar o recolhimento de tributos.

Alega
que a apelada não comprovou que entregou os documentos necessários para o correto preenchimento das obrigações fiscais e que a multa aplicada pelo fisco estadual decorreu de omissão da própria apelada.

A
duz que
após a rescisão do contrato em 2019, não
possuía
mais acesso aos documentos da
recorrida
nem aos sistemas da Secretaria da Fazenda, o que impossibilitou a adoção de medidas para evitar a multa.

Afirma que apresentou defesas administrativas em favor da apelada enquanto ainda prestava serviços
, contudo não obteve êxito, bem como
que
não há danos morais a serem indenizados, pois a inscrição em dívida ativa decorre do risco do negócio.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões
,
a autora suscitou preliminar de intempestividade do recurso, ao argumento de que os embargos de declaração foram inadmitidos e, em razão disso, não houve interrupção do prazo recursal. No mérito, refutou os argumentos do apelo, requerendo o seu
desprovimento
(ID
287288444
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se
dos autos que a autora, ora apelada
,
contratou a requerida/apelante
para prestar serviço contábil no período de 06/10/2011 a 27/06/2019, consistente em assessoria e gestão das obrigações tributárias da requerente.

Segundo a demandante, a requerida
era
sua representante
perante a Secretaria de Estado da

Fazenda e
responsável por
repassar ao fisco as informações referentes às entradas e

saídas de mercadorias, além de recolher os tributos correspondentes.

Contudo, no exercício de 2019 houve o rompimento do vínculo entre as partes,
razão pela qual a autora contratou nova equipe de
contabilidade.

Narra que
ao assumir o serviço, a nova empresa de contabilidade foi

notificada via
link
, no dia 25/05/2021, sobre a existência de vários débitos fiscais em nome da

reclamante, perante o Estado de Mato Grosso, cujos fatos geradores ocorreram durante a

gestão da r
equerida
.

Ressalta que
somente após a alteração dos responsáveis pela contabilidade, a
autora
tomou
conhecimento
de que nos meses de agosto a dezembro de 2012 os documentos

referentes às Guias de Informação e Apuração do ICMS (GIA-ICMS Eletrônica) /

Escrituração Fiscal Digital (EFD) foram preenchidas de maneira incorreta pela empresa

reclamada, pois informou

que não houve movimentação no estabelecimento naquele período
.

Em razão da divergência entre as movimentações financeiras e as declarações fiscais, foi imposta
de multa
fiscal pelo Estado de Mato Grosso
(n
otificação registrada sob o nº.: 1033887/339/108/2014 e inscrita

no Conta Corrente Fiscal sob o nº.: 1266991/54/28/2014
).

Consta que a

requerida
, enqu
anto representante da autora
perante o sistema da

Secretaria de Fazenda, habilitada no referido sistema, tomou ciência das

autuações nas datas de 27/08/2014 via e-mail e 24/10/2014 via link e
,
em 27/10/2014,
sem informar à autora
, apresentou
defesa e recurso, os quais restaram infrutíferos.

Segundo a demandante, a requerida preencheu de forma equivocada
as Guias de Informação e Apuração do ICMS (GIA-ICMS Eletrônica) e Escrituração Fiscal Digital (EFD) entre agosto e dezembro de 2012,
uma vez
que informou
a inexistência de movimentação financeira no período, o que levou à imposição de multa fiscal pelo Estado de Mato Grosso, sob a justificativa de descumprimento de obrigação acessória.

Em
disso
, a multa foi inscrita em dívida ativa no valor de R$ 191.569,59 (cento

e noventa e um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), e

executada em 20/05/2021, por meio da
Execução F
iscal de n. 1009602-

57.2021.8.11.0041 que tramitou perante a Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de

Mato Grosso.

Apesar das tentativas, não foi possível evitar a manutenção e a cobrança da

multa fiscal, pois quando a
autora
tomou ciência da autuação, ou seja, em 2019, já

estavam esgotadas as possibilidades de impugnação do débito.

Sob a alegação de precisou quitar o débito, o que com o desconto, perfez R$ 43.538,55 (quarenta e três mil quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), bem como que
restou infrutífera a tentativa de
solução consensual com requerida, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Preliminar de intempestividade do recurso
.

A apelada suscita preliminar de intempestividade do recurso, alegando que a sentença foi proferida em 10/02/2025, com publicação em
27/02/2025, e que os embargos de declaração opostos pela apelante foram considerados manifestamente incabíveis, não produzindo efeito interruptivo para interposição de outros recursos. Assim, o prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso de apelação teria se encerrado em 24/03/2025, sendo intempestivo o recurso interposto em 11/04/2025.

Contudo, insta salientar que o
art. 1.026 do CPC/15 estabelece expressamente que "
os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes
", ou seja, t
al dispositivo não condiciona o efeito interruptivo ao conhecimento, provimento ou admissibilidade dos embargos de declaração.

Aliás, a
jurisprudência
pátria
é pacífica no sentido de que mesmo os embargos de declaração considerados inadmissíveis interrompem o prazo para interposição de outros recursos. Isso porque
,
o efeito interruptivo decorre da própria oposição dos embargos, independentemente do resultado do julgamento.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS .
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .
"(...) Os Embargos de declaração, com exceção dos intempestivos, interrompem o prazo para a utilização de outros
recursos. Precedentes
." (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.457 .036/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 21/3/2019,
DJe
de 27/3/2019). 2. Agravo interno
desprovido .

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1836176 DF 2021/0038095-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2022)

“
PROCESSO CIVIL – Embargos de declaração – Interrupção do prazo recursal – A mera interposição dos embargos de declaração tem por efeito automático interromper o prazo recursal para ambas as partes, independentemente do seu acolhimento ou rejeição posterior – Exegese do artigo 1026 do Código de Processo Civil – Magistrado que deve observar o artigo 1.010, §§ 1º a 3º, após a notícia de interposição do recurso de apelação pela parte agravante – Agravo de instrumento provido
.
”
(TJ-SP - AI: 20434137320168260000 SP 2043413-73.2016 .8.26.0000, Relator.: Fermino Magnani Filho, Data de Julgamento: 04/07/2016, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/07/2016)

Ademais
, verifica-se que a sentença foi publicada em 20/03/2025, conforme consta na aba "Expedientes" do sistema
PJe
. Em 17/02/2025, foram opostos embargos de declaração, julgados em 18/03/2025. Considerando o efeito interruptivo dos embargos e o prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso de apelação,
bem como
que o dia 08/04/2025 foi feriado (aniversário de Cuiabá), o prazo final para interposição do recurso seria 11/04/2025, data em que o recurso foi efetivamente protocolado.

Logo, não há falar-se em intempestividade, razão pela qual
rejeito a preliminar
suscitada
.

Mérito.

No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade da empresa apelante na apresentação incorreta da Escrituração Fiscal Digital (EFD) e na ausência de comunicação à apelada quanto às notificações fiscais recebidas, o
que teria impossibilitado a adoção de providências tempestivas para elidir a penalidade imposta.

Inicialmente, evidente a relação de consumo entre as partes,
nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC,

uma
vez que os serviços
de contabilidade prestados pela

apelante
não co
nstituem
insumo essencial para o desenvolvimento
da
atividade empresarial
da autora
,
sendo

voltado
ao atendimento das suas
necessidades próprias e diretas.

Portanto, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A apelante alega que as
Escriturações Fiscais
Digitalis
-
EFDs
foram enviadas zeradas por falta de documentação fornecida pela apelada, que supostamente omitia informações de forma contumaz para não recolher os tributos devidos.

Contudo,
não é o que se evidencia das provas testemunhais.

As testemunhas

JOSIANE DA SILVA FERREIRA
e
PRISCILLA WANATA DE ARAUJO NASCIMENTO RODRIGUES, ex-funcionárias da autora
que ocupavam a função de caixa
,
ouvidas em audiência de instrução e julgamento
,
foram unânimes em afirmar que
os cupons fiscais eram emitidos regularmente
, colocados em malotes e entregues periodicamente ao contador.

A testemunha
JOSIANE
,
declarou que nunca recebeu orientação para não emitir cupons fiscais e que havia um caixa-computador no restaurante.
De igual forma, a declarante

PRISCILA
afirmou que quando fechava o caixa, colocava no malote um rolo completo que entregava para o dono
da empresa
.

Ademais, a
testemunha
ARILTON FAUSTINO DE AQUINO
, contador que sucedeu a empresa apelante na prestação de serviços à apelada, esclareceu questão fundamental ao afirmar que "
na época foram entregues as informações zeradas de vendas de 2012
" e que "
mesmo entregando zerada poderia retificar depois
", acrescentando que "
quando o escritório entregava zerado já sabia que estava fazendo errado e já cobrava a empresa para corrigir
".

Tal depoimento evidencia que a apelante tinha ciência do erro ao entregar as declarações zeradas, bem como que poderia ter retificado posteriormente as informações,
e
que não fez tempestivamente.

Cumpre destacar que
a apelante não juntou aos autos nenhuma notificação
da
apelada sobre o suposto atraso ou omissão na disponibilização da documentação necessária para
o preenchimento das
EFDs
.

Nesse contexto
,
insta salientar que
a apelada demonstrou que os impostos do período autuado (agosto a dezembro de 2012) foram devidamente recolhidos por meio do pagamento do Simples Nacional, conforme se verifica dos Extratos do Simples Nacional colacionados
nos
IDs

287288386
a
287288395
, o que afasta a alegação de sonegação fiscal.

Além disso
,
a
demandada
realizou pedido de retificação das
EFDs

apenas
em 2014, ou seja, dois anos depois da entrega das declarações zeradas e somente após a autuação do Fisco Estadual, o que reforça sua negligência na prestação dos serviços.

C
onvém registrar que
r
estou comprovado nos autos que a apelante tomou ciência das autuações fiscais em agosto e outubro de 2014, tendo inclusive apresentado pedidos de retificação que foram indeferidos, tudo sem dar ciência à apelada, que veio a descobrir o problema
apenas
em 2019, ao trocar de contador.

A omissão da apelante em comunicar tempestivamente à apelada sobre as autuações fiscais privou-a da possibilidade de adotar medidas administrativas ou judiciais
cabíveis e eficazes
para questionar as penalidades ainda dentro do prazo legal, caracterizando grave falha na prestação dos serviços.

O dever de informação é inerente à atividade contábil, conforme estabelece o art. 1.177 do CC: "
Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente por qualquer dos prepostos encarregados de sua escrituração produzem, salvo se houver procedido de má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele
".

Portanto, não há como afastar a sua responsabilidade pelos danos sofridos pela autora.

No tocante ao
dano material
, resta comprovado que
a apelada suportou prejuízo material consistente no pagamento da multa no valor de R$ 43.538,55, além de R$ 4.353,85 referentes a custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais na Execução Fiscal
, conforme comprovante
s
de pagamento constante
s
no ID 287286884
.

Portanto, correta a sentença ao condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 47.892,40.

No tocante ao
dano moral
, imperioso destacar que
a inserção indevida do nome
nos
cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.”
(
STJ –
REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018,
DJe
16/11/2018)

g.n
.

No caso, restou demonstrado que a falha na prestação dos serviços contábeis pela apelante resultou na inclusão do nome da apelada em dívida ativa estadual, fato que por si só gera restrição cadastral e abala o conceito da empresa perante terceiros.

A inscrição em dívida ativa produz efeitos extremamente gravosos para qualquer empresa, pois além de configurar publicamente a condição de devedora perante o Fisco, implica em impossibilidade de obtenção de certidões negativas de débitos fiscais - documento frequentemente exigido em relações comerciais e bancárias
-

bem como
dificuldade na obtenção de crédito junto a instituições financeiras.

Logo, há de ser mantida a indenização por danos morais.

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para
a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular
fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor adequado aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, do fato de se tratar de pessoa jurídica, imperiosa a manutenção do valor arbitrado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025